Tribunal: TJMT
Processo: 1000399-31.2020.8.11.0098
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000399-31.2020.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ORLANDO ARE MACONÕ (APELADO), ERYKSON THYAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 734.942.081-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FELIPE TOMICHA YAIBONA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – AUTORIA NÃO COMPROVADA NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

1. Deve-se privilegiar o princípio
in dubio pro reo
(art. 386, VII, do Código de Processo Penal) quando não existirem robustos elementos de prova a embasar o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabia (art. 156 do Código de Processo Penal).

2. Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO:

ORLANDO ARE MACONÕ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n. 1000399-31.2020.8.11.0098, que, ao julgar parcialmente procedente a pretensão acusatória,
absolveu
o ora apelado da acusação que lhe fora imputada na denúncia, pela prática da conduta típica prevista pelo
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003
.

Insta mencionar que, no mesmo provimento jurisdicional monocrático, o corréu
Felipe Tomicha Yaibona
foi
condenado
pelo delito em comento à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no valor mínimo legal.

Em suas razões recursais, carreadas aos autos sob o ID 139389483, a acusação reclama a
condenação
do apelado em idênticos termos, ao argumento de que o armamento bélico apreendido seria de
porte compartilhado
entre o apelado e o corréu
Felipe
.

Nas contrarrazões respectivas vistas no ID 139389488, a defesa roga pela
manutenção

in totum
da sentença objurgada, por seus próprios fundamentos, arguindo inexistir comprovação de que o apelado
ORLANDO
sequer detivesse conhecimento acerca do armamento portado por
Felipe
.

Nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio de parecer de ID 143522169, opinando pelo
provimento

do

recurso ministerial.

É o relatório.

À douta Revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,

CONHEÇO
do
apelo manejado pelo i
.
órgão de acusação
.

Verte dos autos que, na origem, o Ministério Público da União ofereceu denúncia em desfavor de
ORLANDO ARE MACOÑO
e
Felipe Tomicha Yaibona
pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, VII, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; no art. 33,
caput
, c/c art. 40, I, ambos da Lei n. 11.343/06; e no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Conforme a exordial acusatória, no dia 09 de setembro de 2019, uma guarnição da Policial Militar realizava patrulhamento na região rural do município de Porto Esperidião/MT quando avistou dois indivíduos transportando mochilas suspeitas.

Na ocasião, o ora apelado
ORLANDO
e o corréu
Felipe
não obedeceram à voz de parada dada pelos policiais e, ao tentarem se evadir, efetuaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, que, ao responder à injusta agressão, acabou por atingir
Felipe
, o qual necessitou de cuidados médicos.

Após a abordagem e prestação de socorro, apurou-se que os réus transportavam entorpecentes, tendo ambos confessado aos policiais que saíram da comunidade boliviana de Las Petas para entregar a droga na comunidade “Vila Picada”, situada no município de Porto Esperidião/MT, pelo preço de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Insta registrar que, com os réus, foram apreendidos cerca de 15,7kg (quinze mil e setecentos gramas) de substância análoga a cocaína; uma pistola com número de série raspado, acompanhada do respectivo carregador; e 06 (seis) munições de calibre .40.

Perante a Justiça Federal, o processo penal seguiu seu curso regular e culminou na
impronúncia
dos acusados quanto ao delito de tentativa de homicídio imputado aos corréus pelo
Parquet
, e sua
condenação
pelo delito de tráfico de drogas, tendo sido o feito remetido à Justiça Estadual para fins de apreciação do delito tipificado pelo Estatuto do Desarmamento, por força do disposto no art. 109 da Constituição Federal (cf. Sentença de ID 139390313 – Págs. 12-30).

Ao receber os autos e aceitar a competência que fora declinada pelo d. juízo federal, o d. juízo
a quo
convalidou
os atos processuais até então praticados e
aproveitou
as provas produzidas no curso da instrução criminal.

Na inexistência de requerimentos para produção de novas provas, bem como diante da ratificação da exordial acusatória pelo i.
Parquet
estadual, o d. juízo
a quo
então apreciou o fato posto
sub judice
e decidiu pela
parcial procedência
do pleito acusatório, condenando
exclusivamente
o corréu
Felipe
pelo delito tipificado pelo
art. 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03
e
absolvendo
, consequentemente, o ora apelado
ORLANDO
da imputação.

Nesse contexto, inconformado com o r. provimento jurisdicional monocrático, o Ministério Público insurge-se perante esta instância revisora, nos termos já relatados, vindicando a
condenação
do corréu
ORLANDO
.

Para tanto, o recorrente argumenta que o armamento apreendido seria de
porte compartilhado
entre ambos os réus, aduzindo que o revólver estaria à disposição de
ORLANDO
para que dele fizesse uso a qualquer momento, com vistas à prática do delito de tráfico de drogas. Dessa forma, consoante a intelecção acusatória, deveria ser
reformada
a sentença com vistas à condenação de
ORLANDO
, dada a impossibilidade de aplicação do brocardo
in dubio pro reo
ao caso.

Ao analisar detidamente os autos, todavia, concluo que o pleito
não merece prosperar
, tendo obrado com acerto o d. juízo
a quo
ao absolver o increpado.

A princípio, a
materialidade
do delito exsurge de maneira indene de dúvidas do
auto de apresentação e apreensão
(ID 139390308 - Pág. 19), que registra ter sido apreendida uma pistola .40, com número de série raspado, acompanhada de carregador e de 06 (seis) munições; do
boletim de ocorrência
n. 2019.269040 (ID 139390309 - Págs. 17-20); e do
laudo de perícia criminal
(ID 139390312 - Págs. 2-13), que atestou a eficiência do armamento e das munições apreendidas, além dos depoimentos amealhados na fase inquisitiva e em juízo.

Entretanto, existe
contundente dúvida quanto à autoria
, no tocante ao recorrido
ORLANDO
.

Com efeito, ouvido
em juízo
, o policial militar
Jhiango da Silva Fazolo
manteve-se coerente em relação às informações prestadas na fase inquisitiva, descrevendo a dinâmica dos fatos sem, no entanto, apresentar qualquer indício probatório no sentido de que
ORLANDO
portasse
armamento bélico ou
detivesse
conhecimento acerca da pistola empregada por
Felipe
.

Ao se recordar dos fatos,
Jhiango
narrou que, na data, fazia parte de uma equipe de quatro policiais que realizava rondas na zona rural do município de Porto Esperidião/MT, durante a noite, ao longo da Rodovia MT-265.

Conforme
Jhiango
, entre as 21:30h e 22:00h, a guarnição visualizou dois indivíduos caminhando às margens da estrada, com sacos sobre os ombros – comportamento típico de pessoas que trabalham como “
mulas
”, realizando o transporte de entorpecentes a troco de determinada quantia em dinheiro.

A guarnição, que vinha na retaguarda dos dois, a cerca de vinte ou trinta metros de distância, deu voz de parada. Ato contínuo, no entanto, os dois se viraram e um deles efetuou disparo de arma de fogo, atitude que foi respondida pelos policiais militares com demais disparos.

Logo que a situação foi considerada sob controle, a equipe verificou que um dos réus estava alvejado [
Felipe
] e necessitava de cuidados médicos.

Os dois denunciados foram conduzidos à viatura e, na comunidade de Vila Picada,
Felipe
recebeu socorros, ao que se seguiu o acionamento de uma ambulância para que fosse conduzido à cidade de Porto Espiridião/MT.
ORLANDO
, por sua vez, foi conduzido à Delegacia, junto com o material apreendido.

Inquirido a respeito,
Jhiango
não soube apontar o policial responsável pelo disparo que alvejou
Felipe
, tampouco nomear qual dos réus teria sido o autor da injusta agressão contra a guarnição. Asseverou, no entanto, que a reação fora muito rápida: dada a voz de parada, os dois agentes se viraram na direção da viatura e, de imediato, um dos réus efetuou o disparo, por meio de uma pistola .40, posteriormente apreendida.

As informações prestadas por
Jhiango
foram corroboradas pela oitiva
em juízo
do policial militar
Miguel dos Santos Justiniano
, que comandava a equipe responsável pela abordagem.

Conforme
Miguel
, no momento dos fatos, sua equipe trabalhava em patrulhamento na zona rural do município de Porto Espiridião/MT, nas proximidades da comunidade Vila Picada, quando avistou duas pessoas a pé, em situação suspeita, com mochilas compatíveis com as utilizadas por “
mulas
”.

A equipe se utilizou de sinais luminosos e sonoros para demandar que os indivíduos parassem onde estavam, mas, logo que os dois se viraram, um deles, de imediato, efetuou um disparo de arma de fogo contra a guarnição.

A polícia revidou e, logo após assumir o controle da situação, prestou socorro a um dos réus, que estava caído ao chão após ter sido alvejado na região do tórax. Conforme
Miguel
, a essa altura não houve qualquer resistência por parte dos increpados, tendo ambos inclusive confessado que estavam ali como “
mulas
”, vindos da Bolívia, em troca de R$ 2.000 (dois mil reais).

Por fim,
Miguel
pontuou que a arma e os apetrechos que a acompanhavam foram apreendidos em poder do réu ferido [
Felipe
], circunstância bem documentada ao longo da fase inquisitiva (cf. depoimentos de ID 139390308 - Págs. 8-9, por exemplo).

Por outro lado, ao analisar detidamente os autos, verifico uma ligeira mudança na narrativa apresentada pelo réu
ORLANDO
.

Na fase inquisitiva, afinal, o recorrido afirmou que, até o momento dos fatos,
desconhecia que
Felipe
estivesse armado
.

Veja-se o teor de suas declarações, nesse tocante: “[...] QUE
não sabia que o Felipe estava trazendo uma arma
; QUE, na sequência, visualizou que Felipe fora atingido por um disparo de arma de fogo e, posteriormente, foi socorrido; QUE na abordagem o depoente permaneceu imóvel, acatando a ordem policial; QUE
não sabe informar se o Felipe realizou disparos com a arma de fogo que transportava, pois era noite e o Felipe deslocava-se na frente
” (ID 139390308 - Pág. 10) – Destaquei.

Por outro lado, ao ser interrogado
em juízo
, o apelado
harmonizou
sua narrativa com a de
Felipe
, cujo depoimento não fora colhido na fase inquisitiva, dada sua hospitalização (ID 139390308 - Pág. 11).

Assim, perante a autoridade judicial,
ORLANDO
reiterou
a negativa de autoria delitiva quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Confessou apenas

residir na cidade de Las Petas, na Bolívia, e ter sido impelido por severas necessidades financeiras a aceitar realizar o transporte do entorpecente, com
Felipe
, em troca do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) para cada.

Como exposto,
ORLANDO
modificou
a narrativa inicialmente apresentada para dizer em juízo que, na data dos fatos,
nenhum dos réus estava armado
,
e que não chegou a ver
Felipe
portando armas, tendo os dois se surpreendido com o sinal de parada vindo da guarnição.
ORLANDO
ainda afirmou que, ao correr,
Felipe
acabou sendo alvejado, não tendo estado os dois com nada nas mãos que pudesse ter sido “confundido” com uma arma. Conforme o réu, viu a pistola apenas depois, já na Delegacia.

Trata-se de narrativa inegavelmente atrelada à versão dos fatos apresentada por
Felipe
, que, ao ser interrogado
em juízo
,
negou
o porte da arma, narrando que a ordem de parada dos policiais fora dada por meio de um tiro para cima e que, ao se virar, logo foi atingido.

Felipe
confessou somente que, na data dos fatos, transportava cocaína da Bolívia para a Vila Picada, em Porto Esperidião/MT, em troca do pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais), em razão de necessidades financeiras. Em decorrência do ferimento, permaneceu internado por 17 (dezessete) dias.

Ao cotejar o conjunto probatório constante nos autos, portanto, verifico que, quanto ao crime tipificado pelo art. 16 da Lei n. 10.826/03,
há dúvida intransponível

quanto à autoria delitiva por parte do recorrido
, uma vez que
inexistem
elementos nos autos capazes de apoiar, de maneira suficiente e segura, a arguição do
Parquet
de que
ORLANDO
tivesse não apenas ciência da pistola portada por
Felipe
, mas também
livre acesso
a ela, de sorte a se configurar a
posse compartilhada
deduzida nas razões recursais.

O depoimento dos policiais ouvidos em juízo, afinal, revela apenas que, no momento da abordagem, logo que foram dados os sinais luminosos e sonoros, por parte da guarnição, os réus se viraram e
um deles efetuou um disparo contra a viatura
, vindo a ferir-se quando os policiais revidaram.

Os dois agentes de segurança pública ouvidos perante a autoridade judiciária não apresentaram qualquer suspeita ou indício de que a arma fosse compartilhada entre
Felipe
e
ORLANDO
, inexistindo, nessa ordem de ideias, qualquer arrimo probatório à argumentação do
Parquet
de que o armamento seria empregado por ambos na consecução da prática delitiva.

O interrogatório dos réus, de igual forma, não conduz à conclusão equivalente, tendo
ORLANDO
, em ambas as fases da persecução penal,
negado
a autoria delitiva, não tendo
Felipe
, por sua vez,

apresentado qualquer informação em juízo capaz de implicar o corréu na prática delitiva.

Nesse sentido, analisadas as provas, não se verifica a
certeza
necessária à condenação penal, uma vez que
não foi produzida prova nesse sentido
, sobretudo diante da negativa de autoria do réu que, conquanto não apresente contornos cabais de verossimilhança,
não chega a ser refutada pelas provas amealhadas no feito
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, não existirem robustos elementos de prova a embasarem o pronunciamento condenatório, por não ter o Ministério Público se desvencilhado do ônus que lhe cabe (artigo 156 do Código de Processo Penal), necessária se faz a manutenção da absolvição efetivada em primeira instância, uma vez que o fato se encontra envolto em dúvidas.

Arremate-se que não se está a dizer que o apelado não tenha praticado a infração penal. O que se está a dizer, simplesmente, é que as provas constantes dos autos
não conduzem a um necessário juízo de certeza quanto a isso
.

E, sendo assim, deve-se privilegiar o
princípio
in dubio pro reo
, conforme a sentença prolatada pelo juízo de primeira instância, para
manter-se a absolvição
d
o ora apelado
da imputação do art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/2003,
com fundamento legal no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

CONCLUSÃO

Ante a todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo-se intacta, por conseguinte, a sentença proferida pelo
d. juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT nos autos da ação penal n. 1000399-31.2020.8.11.0098.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022